Tribunal: STF
Processo: ADI 2903
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-01
Data de publicação: 2005-12-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE
   ATIVA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS (ANADEP) -
   PERTINÊNCIA TEMÁTICA - CONFIGURAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA
   -RELEVÂNCIA DESSA INSTITUIÇÃO PERMANENTE, ESSENCIAL À FUNÇÃO DO
   ESTADO - A EFICÁCIA VINCULANTE, NO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO
   DE CONSTITUCIONALIDADE, NÃO SE ESTENDE AO PODER LEGISLATIVO -
   LEGISLAÇÃO PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA -
   MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART.
   24, XIII, C/C O ART. 134, § 1º) - FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DE
   DIRETRIZES GERAIS E, PELOS ESTADOS-MEMBROS, DE NORMAS
   SUPLEMENTARES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE ESTABELECE
   CRITÉRIOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO-GERAL,
   DE SEU SUBSTITUTO E DE CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
   ESTADO - OFENSA AO ART. 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA,
   NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A EC Nº 45/2004 -LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
   QUE CONTRARIA, FRONTALMENTE, CRITÉRIOS MÍNIMOS LEGITIMAMENTE
   VEICULADOS, EM SEDE DE NORMAS GERAIS, PELA UNIÃO FEDERAL -
   INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA - AÇÃO DIRETA JULGADA
   PROCEDENTE.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS
   (ANADEP) - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - FISCALIZAÇÃO
   NORMATIVA ABSTRATA - PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADA -
   LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA.
- A Associação
   Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) dispõe de legitimidade
   ativa "ad causam" para fazer instaurar processo de controle
   normativo abstrato em face de atos estatais, como a legislação
   pertinente à Defensoria Pública, cujo conteúdo guarde relação de
   pertinência temática com as finalidades institucionais dessa
   entidade de classe de âmbito nacional.
DEFENSORIA PÚBLICA -
   RELEVÂNCIA - INSTITUIÇÃO PERMANENTE ESSENCIAL À FUNÇÃO
   JURISDICIONAL DO ESTADO - O DEFENSOR PÚBLICO COMO AGENTE DE
   CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO DOS NECESSITADOS À ORDEM JURÍDICA.
- A
   Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, essencial à
   função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de
   concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares
   as pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a
   Defensoria Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo
   inconseqüente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional
   de milhões de pessoas - carentes e desassistidas -, que sofrem
   inaceitável processo de exclusão jurídica e social, depende da
   adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão
   do Estado.
- De nada valerão os direitos e de nenhum
   significado revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em
   que eles se apóiam - além de desrespeitados pelo Poder Público ou
   transgredidos por particulares - também deixarem de contar com o
   suporte e o apoio de um aparato institucional, como aquele
   proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por
   efeito de sua própria vocação constitucional (CF, art. 134),
   consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive
   mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos
   direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são
   as reais destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, inciso
   LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no art. 134, ambos da
   Constituição da República.
DIREITO A TER DIREITOS: UMA
   PRERROGATIVA BÁSICA, QUE SE QUALIFICA COMO FATOR DE VIABILIZAÇÃO
   DOS DEMAIS DIREITOS E LIBERDADES - DIREITO ESSENCIAL QUE ASSISTE
   A QUALQUER PESSOA, ESPECIALMENTE ÀQUELAS QUE NADA TÊM E DE QUE
   TUDO NECESSITAM. PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE PÕE EM EVIDÊNCIA -
   CUIDANDO-SE DE PESSOAS NECESSITADAS (CF, ART 5º, LXXIV) - A
   SIGNIFICATIVA IMPORTÂNCIA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E
   POLÍTICO-SOCIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
LEGISLAÇÃO QUE
   DERROGA DIPLOMA LEGAL ANTERIORMENTE SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO
   NORMATIVA ABSTRATA - INOCORRÊNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DE USURPAÇÃO
   DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A EFICÁCIA
   VINCULANTE, NO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE
   CONSTITUCIONALIDADE, NÃO SE ESTENDE AO PODER LEGISLATIVO.
- A
   mera instauração do processo de controle normativo abstrato não
   se reveste, só por si, de efeitos inibitórios das atividades
   normativas do Poder Legislativo, que não fica impossibilitado,
   por isso mesmo, de revogar, enquanto pendente a respectiva ação
   direta, a própria lei objeto de impugnação perante o Supremo
   Tribunal, podendo, até mesmo, reeditar o diploma anteriormente
   pronunciado inconstitucional, eis que não se estende, ao
   Parlamento, a eficácia vinculante que resulta, naturalmente, da
   própria declaração de inconstitucionalidade proferida em sede
   concentrada.
COTEJO ENTRE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL E LEI
   COMPLEMENTAR NACIONAL - INOCORRÊNCIA DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA
   - A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA POR
   QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO DE
   TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL.
- A Constituição da República,
   nos casos de competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu
   verdadeira situação de condomínio legislativo entre a União
   Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal (RAUL MACHADO
   HORTA, "Estudos de Direito Constitucional", p. 366, item n. 2,
   1995, Del Rey), daí resultando clara repartição vertical de
   competências normativas entre essas pessoas estatais, cabendo, à
   União, estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º), e, aos
   Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer competência
   suplementar (CF, art. 24, § 2º). Doutrina. Precedentes.
- Se é
   certo, de um lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da
   Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados
   que lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais, para, assim,
   invadir, de modo inconstitucional, a esfera de competência
   normativa dos Estados-membros, não é menos exato, de outro, que o
   Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis
   nacionais (como a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública,
   consubstanciada na Lei Complementar nº 80/94), não pode
   ultrapassar os limites da competência meramente suplementar, pois,
   se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá,
   diretamente, no vício da inconstitucionalidade.
A edição, por
   determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontalmente,
   critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas
   gerais, pela União Federal ofende, de modo direto, o texto da
   Carta Política. Precedentes.
ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA
   PÚBLICA NOS ESTADOS-MEMBROS - ESTABELECIMENTO, PELA UNIÃO FEDERAL,
   MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL, DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA
   INVESTIDURA NOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, DE SEU
   SUBSTITUTO E DO CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DOS
   ESTADOS-MEMBROS - NORMAS GERAIS, QUE, EDITADAS PELA UNIÃO FEDERAL,
   NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE, NÃO PODEM SER
   DESRESPEITADAS PELO ESTADO-MEMBRO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE
   FIXA CRITÉRIOS DIVERSOS - INCONSTITUCIONALIDADE.
- Os
   Estados-membros e o Distrito Federal não podem, mediante
   legislação autônoma, agindo "ultra vires", transgredir a
   legislação fundamental ou de princípios que a União Federal fez
   editar no desempenho legítimo de sua competência constitucional,
   e de cujo exercício deriva o poder de fixar, validamente,
   diretrizes e bases gerais pertinentes a determinada matéria ou a
   certa Instituição, como a organização e a estruturação, no plano
   local, da Defensoria Pública.
- É inconstitucional lei
   complementar estadual, que, ao  fixar critérios destinados a
   definir a escolha do Defensor Público-Geral do Estado e demais
   agentes integrantes da Administração Superior da Defensoria
   Pública local, não observa as normas de caráter geral,
   institutivas da legislação fundamental ou de princípios, prévia e
   validamente estipuladas em lei complementar nacional que a União
   Federal fez editar com apoio no legítimo exercício de sua
   competência concorrente.
OUTORGA, AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
   DO ESTADO, DE "NÍVEL EQUIVALENTE AO DE SECRETÁRIO DE
   ESTADO".
- A mera equiparação de altos servidores públicos
   estaduais, como o Defensor Público-Geral do Estado, a Secretário
   de Estado, com equivalência de tratamento, só se compreende pelo
   fato de tais agentes públicos, destinatários de referida
   equiparação, não ostentarem, eles próprios, a condição
   jurídico-administrativa de Secretário de Estado.
- Conseqüente
   inocorrência do alegado cerceamento do poder de livre escolha,
   pelo Governador do Estado, dos seus Secretários estaduais, eis
   que o Defensor Público-Geral local - por constituir cargo
   privativo de membro da carreira - não é, efetivamente, não
   obstante essa equivalência funcional, Secretário de Estado.
   Aplicação, à espécie, de precedentes do Supremo Tribunal
   Federal.
A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE "IN
   ABSTRACTO" E O EFEITO REPRISTINATÓRIO.
- A declaração final de
   inconstitucionalidade, quando proferida em sede de fiscalização
   normativa abstrata, importa - considerado o efeito
   repristinatório que lhe é inerente (RTJ 187/161-162 - RTJ
   194/504-505 - ADI 2.215-MC/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO - ADI
   3.148/TO, Rel. Min. CELSO DE MELLO) - em restauração das normas
   estatais precedentemente revogadas pelo diploma normativo objeto
   do juízo de inconstitucionalidade, eis que o ato inconstitucional,
   por juridicamente inválido, não se reveste de qualquer carga de
   eficácia jurídica, mostrando-se incapaz, até mesmo, de revogar a
   legislação a ele anterior e com ele incompatível. Doutrina.
   Precedentes.